Tribunal: TJBA
Processo: 0005006-15.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005006-15.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: KALILA ANA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA ACEITAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO ISOLADA E NÃO COMPROVADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES. VALIDADE. SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENTES. DESNECESSIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), com a causa de aumento de pena por não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (art. 298, III, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são: (i) a nulidade do processo por ausência de defesa técnica na aceitação da proposta de suspensão condicional do processo; (ii) a nulidade das provas obtidas mediante suposta violência policial; e (iii) a absolvição por insuficiência de provas, dada a ausência de teste do etilômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As preliminares devem ser rejeitadas. A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica na aceitação do
sursis
processual não prospera, pois, nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
). A ré foi devidamente intimada em mais de uma oportunidade sobre as condições e consequências do benefício, tendo inclusive iniciado seu cumprimento, o que demonstra sua compreensão e anuência.

4.
A preliminar de nulidade por violência policial não encontra respaldo probatório, tratando-se de alegação isolada da ré, contrariada pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos, que relataram o uso proporcional da força para conter a resistência da Apelante.

5.
No mérito, a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas. Os depoimentos dos três policiais militares que atenderam a ocorrência são uníssonos e coerentes ao descrever os evidentes sinais de embriaguez apresentados pela ré, como odor etílico, olhos vermelhos, agressividade e fala alterada. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o exame de alcoolemia é prescindível para a caracterização do crime do art. 306 do CTB quando outros meios de prova, como a testemunhal, são suficientes para atestar a alteração da capacidade psicomotora do agente.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 298, III; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2084174/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 0005006-15.2017.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figura como Apelante
KALILA ANA SILVA ARAUJO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso, REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.